Tribunal: STF
Processo: HC 230277
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 835.339/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 13/10/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal (homicídio qualificado cometido por motivo torpe).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, postulando a revogação da custódia, tendo sido deferida, em parte, a liminar apenas para determinar à autoridade judicial coatora que procedesse à designação de audiência de instrução e julgamento para data mais breve possível, tão logo fosse cumprido o mandado de prisão. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o recorrente aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta não observados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a custódia foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal tão somente em razão de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal. Ocorre que, segundo aduz, não foram adotadas as cautelas necessárias para a realização do ato. Articula a ausência de contemporaneidade da medida. Sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, seja permitido ao paciente responder o processo em liberdade.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que, em 10/07/2023, o Tribunal, no julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 161073-44.2023.8.26.0000, acolheu requerimento da defesa e substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. Eis o trecho da decisão:



    “A despeito dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, relacionados à gravidade concreta do crime. não há dúvida que a prisão preventiva somente foi decretada em razão da ausência de localização do paciente para ser citado. 



    De fato, ao oferecer a denúncia em 26 de setembro de 2019. o Ministério Público, mesmo diante de grave crime, não requereu a decretação da custódia cautelar, fazendo-o apenas agora em razão da revelia, que não é motivo idôneo para a imposição da medida extrema. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Não fosse isso, não se pode desprezar que o crime foi perpetrado no ano de 2015 e o réu constituiu defensor.



    Por tais motivos. é viável a substituição da prisão preventiva por cautelares não prisionais. a serem estabelecidas pelo juízo de origem, sob pena de revogação. 



    Diante do exposto, concede-se a ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares não prisionais, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau, expedindo-se contramandado de prisão ou alvará de soltura clausulado, se for o caso.”



    7. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, tem-se a prejudicialidade desta impetração, uma vez voltado à idêntica finalidade.



     



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator